Tribunal: TJMT
Processo: 0016459-54.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016459-54.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), KEILA NUNES REGO - ME - CNPJ: 11.196.845/0001-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEILA NUNES REGO - CPF: 949.594.631-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

II - Nos termos da jurisprudência recentemente firmada nesta Turma, nos casos de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ainda que se dispense a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, deve-se intimar o exequente para se manifestar a respeito do atingimento do prazo de prescrição intercorrente (REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juiz da - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos nº 0016459-54.2012.8.11.0041, proposto pelo Banco ora Apelante, em desfavor de KEILA NUNES REGO – ME e KEILA NUNES REGO.

Na origem, a instituição Bancaria ingressou em 16/05/2012 com uma Ação de Execução de cédula bancária.

O despacho inicial foi proferido em 28/05/2012 (folhas 45).

Houve citação por edital, momento em que foi decretada a revelia das partes executadas (folhas 78).

A defensoria publica foi nomeada como curadora especial, apresentado defesa por negativa geral (folhas 91).

Como não foram localizados bens, em 02/05/2013 o banco exequente requereu o arquivamento provisório dos autos (folhas 116).

O processo foi arquivado em 20/05/2014.

A parte exequente só requereu o desarquivamento dos autos em 06/04/2021.

Dessa forma, o Juiz de piso determinou a digitação dos autos, bem como determinou que o BANCO BRADESCO S.A. se manifeste quanto à prescrição do título.

Em resposta, a instituição bancária se limitou a concordar com a digitalização do processo.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

O autor, por inércia, deixou decorrer mais de seis anos, a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

(...)

Como é cediço, o Instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Ademais, quando da cessão de crédito, o título já esta prescrito.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual.

Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais."

Insatisfeito com a sentença, o Banco do Bradesco S.A apesentou Recurso de Apelação (folhas 157), aduzindo que; (i) sempre atendeu as determinações judiciais, sendo impossível a existência da prescrição intercorrente; (ii) que houve a interrupção da prescrição quando da realização da citação por edital; (iii) que o prazo prescricional somente poderia fluir quando o Juiz determinasse de maneira expressa; (iv) que para a extinção dos autos, é necessária a intimação pessoal da parte apelante.

A defensoria publica apresentou contrarrazões (folhas 170), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juiz da - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos nº 0016459-54.2012.8.11.0041, proposto pelo Banco ora Apelante, em desfavor de KEILA NUNES REGO – ME e KEILA NUNES REGO

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo em decorrência da prescrição.

Pois bem.

Da analise dos autos, friso que o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos, a teor do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, vejamos:

"Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia do exequente por prazo superior ao previsto para a prescrição do título configura a prescrição intercorrente, a teor do disposto no Enunciado Sumular nº 150, do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Como é cediço, a prescrição tem como objetivo sancionar o titular do direito que, diante de sua violação por terceiro, deixa de adotar as providências tendentes a repará-la, de modo que a doutrina passou a entender possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificada a desídia por parte do autor da ação.

Sobre a matéria, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Segundo a regra do art. 202, parágrafo único, durante o curso do processo, em cujo bojo ocorreu a suspensão da prescrição, o prazo desta não flui, permanecendo suspenso até o último ato do feito. Somente após o encerramento do processo é que o prazo prescricional voltará a correr. Essa eficácia suspensiva, todavia, pressupõe um processo de andamento regular. Se o autor abandona a causa e, por deixar de praticar atos que lhe incumbem para que o desenvolvimento da relação processual se dê a paralisação, não pode sua inércia ficar impune. A mesma causa que justifica a prescrição antes do ajuizamento da ação volta a se manifestar frente ao abandono do feito a meio caminho. O processo, paralisado indefinidamente, equivale, incidentalmente, ao não exercício da pretensão e, por isso, justifica ao réu o manejo da exceção de prescrição, sem embargo de não ter se dado ainda a extinção do processo”. (in Comentários ao novo Código Civil, volume 3. t.2. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.282).

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional.

No mesmo sentido, decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃODOPROCESSO. INÉRCIA DOEXEQUENTE PORMAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma.11. Incidênciado óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 3/10/2015).

“APELAÇÃO CiVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

No caso em analise, quando do preterimento da sentença, o processo ficou paralisado por cerca de 06 (seis) anos, ou seja, mesmo que houvesse a suspensão do prazo prescricional apontado pela parte Apelante, é evidente que operou-se a prescrição do título.

Friso que o efeito da interrupção mencionado no art. 240 do CPC, não se aplica ao presente caso.

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Por fim, quanto a alegação de ausência de notificação pessoal, friso que esta só existe na hipótese de abandono do processo por mais de trinta dias (artigo 485, caput e inciso III, e §1º, do CPC), e não nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente, em que, aliás, o prazo, via de regra, é bem maior.

Assim, não há, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o condicionamento à prévia intimação pessoal do exequente/recorrente.

Ela se implementa pelo decurso do tempo sem ação do credor em impedir o prolongamento indeterminado das demandas executórias.

Este é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PRAZO SUPERIOR AO LAPSO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.” (STJ - AgInt no REsp 1487316 / PR 2014/0261912-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), Data do Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação: 20/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA - destaquei).

Neste sentido, se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUÍZO SEGURO – PENHORA DE IMÓVEL – INAÇÃO INJUSTIFICADA DOS CREDORES – ARQUIVAMENTO POR QUASE 10 ANOS – INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consumada a citação da parte devedora e estando a execução devidamente segura com penhora, a inação da parte credora, mesmo depois de regularmente intimada, dá ensejo ao início a prescrição intercorrente. 2. Permanecendo os autos arquivados há quase uma década, superior ao prazo prescricional da espécie (art. 178, § 10, IV, do CC/16), a retomada com medidas de constrição afronta o princípio da pacificação social e segurança jurídica. 3. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ. 4. Prescrição intercorrente reconhecida para extinguir o processo, com julgamento de mérito e distribuição dos ônus sucumbenciais.” (AgR 39204/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016 - destaquei).

Por fim, friso que o Juiz de piso determinou que a parte exequente/apelante se manifestasse quando a prescrição, entretanto, este se manteve inerte.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Nos termos da jurisprudência recentemente firmada nesta Turma, nos casos de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, ainda que se dispense a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, deve-se intimar o exequente para se manifestar a respeito do atingimento do prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

Assim, não há no que se falar em ausência de notificação.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021